Tribunal: TJDFT
Processo: 0711375-26.2021.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. COBRANÇA. ALUGUEIS ATRASADOS. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. TERMO. ENTREGA. CHAVES. INEXISTÊNCIA. ABANDONO. IMÓVEL. INFRAÇÃO CONTRATUAL.
1. O fato de o locatário abandonar o imóvel durante o prazo contratual ou após a prorrogação automática do ajuste não o exime do pagamento das prestações atrasadas.
2. O art. 46, parágrafo primeiro, da Lei n. 8.245/1991 leciona que, após o término do contrato escrito de locação, caso o locatário permaneça no imóvel por mais de trinta (30) dias sem oposição do locador, estará presumida a prorrogação da locação nas condições ajustadas.
3. A desocupação de imóvel não se presume. O término das obrigações decorrentes do contrato de locação ocorre no momento em que, formalmente, o locatário promove a entrega das chaves para permitir a realização da vistoria.
4. O pagamento dos alugueis atrasados constitui-se em dever expressamente inserido no art. 23, inc. I, da Lei n. 8.245/1991. Compete ao locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação sob pena de cobrança com acréscimo dos consectários legais.
5. Apelação desprovida.